Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008548-82.2021.811.0000
Recorrente: José Armando Argenta
Recorrida: Adama Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Armando Argenta, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103029996):
“AGRAVO - CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO, PRACEAMENTO E DEMAIS ATOS, DE IMÓVEL RURAL JÁ PENHORADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ERRO OU VÍCIO APTOS A MACULAREM A AVALIAÇÃO FEITA PELO AVALIADOR JUDICIAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM.
Em regra, conforme prescreve o art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo oficial de justiça e somente em casos excepcionais, em que sejam necessários conhecimentos especializados é que será designada perícia.
A regra do art. 873 do CPC, prevê ser possível nova avaliação a pedido de qualquer das partes. Todavia, mediante arguição fundamentada, vale dizer, com efetiva demonstração de ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, situações que não se verificam no caso”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008548-82.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 22/09/2021, p. 27/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104900499.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por José Armando Argenta, mantendo, assim, a decisão exarada nos autos da Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural no 1005002-82.2020.8.11.0055, em que figura como exequente Adama Brasil S.A., que rejeitou a impugnação de auto de avaliação, apresentada pelo executado/agravante, e determinou a manifestação da exequente, em 15 dias, sobre interesse de eventual adjudicação, indicação de leiloeiro ou a realização de alienação.
A parte recorrente alega violação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a Colenda Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT , ao desprover o Recurso de Agravo de Instrumento, não considerou que, o auto de avaliação do bem penhorado realizado pelo r. oficial de justiça não continha as características individualizadas possíveis para a verificação de seu real valor, observando -se as diferentes destinações dos bens (seja urbano, rural, fábrica, comércio, entre outros), bem como ainda, não fora realizada a individualização e localização da porção do imóvel pertencente ao Embargante, pois para se construir um Auto de Avaliação de imóvel é necessário seguir alguns trâmites, e obviamente, requer conhecimento sobre engenharia civil, o que com o devido respeito, não é expertise do r. oficial de justiça, que apresentou uma avaliação de TODO O IMÓVEL E NÃO DA PORÇÃO PERTENCENTE AO RECORRENTE”.
Afirma que “o r. oficial de justiça ao realizar seu Auto de Avaliação de imóvel, desconsiderou informações e dados importantes para tal ato, posto que o auto de avaliação do bem penhorado deveria conter todas as características possíveis para a verificação de seu real valor, observando -se as diferentes destinações dos bens (seja urbano, rural, fábrica, comércio, entre outros), fato que em sendo um profissional de engenharia, fatalmente não o teria feito, ou seja, desconsiderou questões importantes, a saber necessidade de se avaliar os três terrenos (que constituem o estacionamento do edifício) em separado, de forma a contemplar a individualização e características de cada um, o que não fora feito”.
Recurso tempestivo (id 107842461) e preparado (id 107776494).
Contrarrazões no id 111707967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 873 do CPC, amparada na assertiva de que “deve ser provido o presente recurso, para que auto de avaliação seja refeito por meio de um r. perito engenheiro civil e ou arquiteto, para que no uso das técnicas específicas da área, possa apurar o real valor do imóvel, respeitando suas particularidades e de forma individualizada na porção pertencente ao recorrente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Vê-se, portanto, que o avaliador descreveu de forma detalhada as características do imóvel, a finalidade atual (utilizado como garagem para veículos e área de lazer), edificações, localização, acesso e infra estrutura, características físicas, além das condições de uso e de conservação.
Logo, em que pese as alegações, aliás, desprovidas de maiores fundamentações/comprovação (apenas com a argumentação de que precisa ser feito por engenheiro civil), não se verifica, a exemplo do que concluiu o Juízo de origem, elementos aptos a desqualificar o trabalho do servidor.
(...)
Em regra, conforme prescreve o art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo oficial de justiça e somente em casos excepcionais, em que sejam necessários conhecimentos especializados é que será designada perícia.
(...)
Logo, apenas em casos excepcionais , evidentemente que demonstrada/comprovada a necessidade de pericia especializada, é que a avaliação será assim procedida, o que não se mostra neste caso em que a alegação é genérica, desacompanhada de qualquer comprovação de eventual erro ou outro vício apto a macular a avaliação.
(...)
A regra do art. 873 do CPC, prevê ser possível nova avaliação a pedido de qualquer das partes. Todavia, mediante arguição fundamentada, vale dizer, com efetiva demonstração de ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, situações que não se verificam no caso, porquanto a alegação é tão apenas de que o executado entende que a avaliação deva ser feita por engenheiro civil. Esta alegação, sem comprovação de eventual vício (erro ou inadequação) naquela feita pelo avaliador judicial não supre a exigência do regramento específico”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de nova avaliação do bem penhorado, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de ser necessário nova avaliação do bem objeto da penhora, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1277688/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.